Tribunal: CARF
Processo: 10830.901332/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901332/2006-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.398 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar demonstrativo que elucide o montante do valor
integral que considerou na recomposição das perdas sofridas a partir da Medida Provisória no
14/2001, convertida na Lei no 10.438/2002, montante esse alvo de diferimento em nove meses,
ou seja, em dezembro de 2001 e janeiro a agosto de 2002, sendo importante ressaltar que tal
demonstrativo deverá indicar os critérios utilizados na referida recomposição, nos termos da
norma legal citada, como por exemplo, atestando a métrica: aplicação dos índices de 2,9% ou
7,9% (a depender da classe de consumidor) sobre o valor da tarifa cobrada pelo fornecimento
de energia, (ii) requerer ao Recorrente que junte aos autos demonstrativo do período em que de
fato passara a adotar o diferimento da tributação, com base no entendimento que buscou via
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT n° 198 de 16/10/2003, com o intuito de se provar que
apenas a partir do entendimento extraído dessa Solução de Consulta passou-se a adotar o
diferimento da tributação incidente sobre a Receita de Recomposição Tarifária Extraordinária
(RTE) para o momento do seu efetivo recebimento, isto é, à medida em que de fato incluiu o
RET na fatura do consumo de energia dos seus consumidores (75 meses, conforme Resolução
ANEEL no 484, de 29 de agosto de 2002). Tal ponto se faz necessário à luz da preocupação
quanto a afastar qualquer equívoco por parte do Recorrente em já ter considerado receitas
(faturamento aos consumidores) nos meses em que fez a recomposição de sua base, (iii) com
base na documentação já acostada aos autos, bem como com o que se pede nos incisos
anteriores, proceda à análise quanto à suficiência para a comprovação do direito creditório
alegado e, sendo o caso, intime o Recorrente a apresentar, dentro de prazo razoável, os
documentos e esclarecimentos que, conforme entendimento da fiscalização, faltem para a
referida comprovação, (iv) elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a
documentação juntada aos autos pelo Recorrente e de sua habilidade para comprovar ou não a
legitimidade do direito creditório pleiteado e em que medida, (v) intime o Recorrente acerca do
resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, e, por fim, (vi) devolva os autos a este Colegiado para
prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.389, de 25 de outubro de 2022, prolatada no
julgamento do processo 10830.901217/2008-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901332/2006-98
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901332/2006-98

(documento assinado digitalmente)
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Helcio Lafeta
Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo trata de pedido de compensação no qual o contribuinte,
utilizando-se de créditos que alega ter recolhido a maior, cuja homologação foi parcialmente
declarada por Despacho Decisório eletrônico.
Irresignado com a decisão da DRF, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade, sustentando que o seu direito esta ancorado em recolhimento indevido
resultante do oferecimento à tributação da receita de Recomposição Tarifária Extraordinária
(RTE). Protesta também contra a utilização da taxa SELIC, que possui natureza remuneratória,
no cálculo nos juros de mora tributários, o que resulta em enriquecimento ilícito do Estado.
Ato contínuo, a Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia
Regional de Julgamento que manteve a não homologação do pedido de compensação, sob o
fundamento de que não haviam nos autos provas da certeza e liquidez do direito, sendo certo que
o contribuinte não retificou suas declarações. Concluindo por:
“Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados”.
E no que se refere a ausência de retificação das declarações asseverou ainda que:
“A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.”
Inconformada com a decisão que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, alegando, em síntese, razões
para o seu pedido de restituição de crédito ser julgado procedente, acrescentando documentos
que alega comprovar o direito ora pleiteado.
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901332/2006-98

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
O processo trata de pedido de compensação, utilizando como crédito
valores de PIS que o contribuinte alega ter recolhido a maior em razão de
oferecimento à tributação da receita de Recomposição Tarifária
Extraordinária (RTE) no período de janeiro de 2001 a agosto de 2002
indevidamente.
Inicialmente o Recorrente discorre acerca da Recomposição Tarifária
Extraordinária, vejamos:
A Recorrente é empresa concessionária de serviço público de distribuição de
energia elétrica, exercendo, portanto, atividade regulada, estando sujeita às
normas da agência regulamentadora competente, qual seja, a ANEEL - Agência
Nacional de Energia Elétrica.
(...)
Diante dessa situação, a fim de recompor as perdas sofridas pelas empresas
concessionárias de energia elétrica, o Poder Executivo firmou Acordo Geral do
Setor Elétrico, instituindo para essas concessionárias o direito de receber, durante
um certo período, determinados valores a título de indenização, através da
chamada Recomposição Tarifária Extraordinária ("RTE"), tendo como
suporte legal a Medida Provisória n° 14, de 21 de dezembro de 2001,
posteriormente convertida na Lei n° 10.438/2002.
Nos termos do artigo 4o da mencionada Medida Provisória, a indenização em
questão seria paga pelos consumidores de energia elétrica ao longo de alguns
meses, mediante a aplicação dos índices de 2,9% ou 7,9% (a depender da classe
de consumidor) sobre o valor da tarifa cobrada pelo fornecimento de energia.
Assim, apesar da existência do direito ao recebimento da Recomposição
Tarifária pelas companhias de energia elétrica, o efetivo pagamento da
indenização em questão estava sujeito à implementação de condição futura, qual
seja, o consumo de energia pelo consumidor. Em outras palavras, o recebimento
e a realização da RTE não ocorreriam de imediato nem de uma única vez,
mas sim em momento futuro, progressivamente, à medida do faturamento
mensal de energia para os consumidores, momento em que seriam
proporcionalmente cobrados, juntamente com a tarifa pelo fornecimento de
energia, os valores da Recomposição, calculados mediante a aplicação dos
percentuais acima indicados.
Tendo em vista, tratar-se de situação atípica e sem precedentes, houve a
necessidade de definição de procedimentos contábeis a serem adotados de
maneira uniforme pelas empresas do setor de energia elétrica.
Nesse contexto, no ano de 2002, o Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, através do Comunicado n° 01/2002, e a própria ANEEL, através da
Resolução no 72/2002, manifestaram-se no sentido de que a importância
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901332/2006-98

correspondente à RTE determinada pelo Governo caracterizava-se como um
ativo e, assim, o seu respectivo valor deveria ser registrado pelas distribuidoras e
geradoras de energia elétrica no resultado do exercício findo em 31 de dezembro
de 2001 e durante o exercício de 2002.
Em obediência às orientações acima, a CPFL houve por bem registrar
contabilmente, de imediato, o direito a que fazia jus quanto à Recomposição em
questão, mediante lançamento a débito em conta de ativo, com contrapartida em
conta de receita.
Não obstante a adoção de tal procedimento, qual seja, contabilização de imediato
em seu balanço patrimonial todo o valor de RTE a que fazia jus já no próprio ano
de 2001 (com base nas orientações da ANEEL já comentadas), bem como o
oferecimento das receitas à tributação, a Recorrente entendia que tal valor
somente deveria submeter-se à tributação quando do seu efetivo recebimento, em
cumprimento às regras fiscais e contábeis, notadamente, a do princípio da
competência.
No entanto, em vista da peculiaridade da situação envolvendo a RTE e a
incerteza existente à época sobre o assunto no mercado, a CPFL, ora Recorrente,
apresentou à Secretaria da Receita Federal, em 11 de abril de 2003, uma consulta
formal acerca da interpretação da legislação tributária, conforme lhe permitia a
lei vigente, a fim de esclarecer qual seria o momento adequado de tributação da
RTE (processo n. 10830.002081/2003-14).
A Consulta formal em questão foi respondida à Recorrente em outubro de 2003,
através da Solução de Consulta n. 198, a qual definiu que a receita relacionada
à Recomposição Tarifária aqui tratada apenas deveria ser tributada quando
do efetivo consumo e faturamento de energia aos consumidores.
Em vista da Consulta formulada, a Recorrente efetuou o reprocessamento das
suas bases de cálculo do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ de dezembro de
2001 e de janeiro a agosto de 2002, passando a tributar a receita de RTE na
medida do efetivo faturamento, de acordo com o real consumo de energia
elétrica sobre o qual incidiria a cobrança da RTE.
Assim, tendo em vista toda a situação descrita acima, pode-se resumir o
procedimento adotado pela CPFL em relação à RTE da seguinte forma:
(i) Originalmente a CPFL contabilizou, no ano de 2001 (e uma pequena parte no
ano de 2002), o valor integral da recomposição tarifária autorizada pela ANEEL
em conta de ativo, com contrapartida em conta de receita;
(ii) Originalmente a CPFL incluiu as referidas receitas na apuração da base de
cálculo do PIS e da COFINS;
(iii) Em vista da Solução de Consulta respondida pela Secretaria da Receita
Federal, a CPFL efetuou o reprocessamento das bases de cálculo de seus tributos
de dezembro de 2001 e de janeiro a agosto de 2002, passando a tributar a receita
de RTE na medida do efetivo faturamento; e
(iv) portanto, à medida em que realizados os faturamentos relativos ao
fornecimento de energia e à medida em que era cobrada a RTE, a CPFL passou a
registrar as aludidas receitas referentes a tais faturamentos e a submetê-las à
tributação, segundo sua efetiva realização;
Em conclusão, tendo em vista que os valores de RTE homologados pela ANEEL,
foram integralmente registrados em conta de ativo, com contrapartida em conta
de receita, mas que referidas receitas, conforme instruções contábeis e
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901332/2006-98

regulatórias, somente deveriam ser reconhecidas quando do faturamento aos
consumidores, o que no caso da CPFL deveria ocorrer em até 75 meses (doc.
02)1, dúvidas não há de que se fazia necessário o reprocessamento das bases
de cálculos do PIS e da COFINS pela Recorrente.
Na mesma medida, é inegável que os recolhimentos de PIS e COFINS realizado
pela Recorrente, com base no primeiro registro dos valores de RTE como ativos,
se caracterizam como pagamento a maior, o que, portanto, justifica a transmissão
dos pedidos de restituição/compensação dos valores recolhidos referentes aos
lançamentos do valor de RTE efetuados em dezembro de 2001 a agosto de 2002
e tratados como receita quando do registro e não quando do faturamento aos
consumidores.
A negativa do crédito se deu por despacho decisório eletrônico baseado
unicamente nas declarações de débito da recorrente, que não foram
retificadas, de igual maneira andou a DRJ que manteve a não
homologação porque não foram apresentadas as declarações retificadas e
provas que conferissem liquidez e certeza ao direito creditório.
Ocorre que ao apresentar o Recurso Voluntário a Recorrente juntou
documentos, com a finalidade de comprovar a ocorrência do
recolhimento a maior do tributo, em decorrência da tributação da receita
de
Recomposição
Tarifária
Extraordinária
(RTE),
realizada
indevidamente. Em homenagem ao princípio da verdade material,
passamos a análise desses documentos apresentados.
A declaração de Compensação foi transmitida em 12.03.2004 e tinha por
intuito compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
PIS/Pasep de março/2002 com débitos também de PIS/Pasep de
fevereiro/2004, a recorrente informa que:
PIS/Pasep Recolhido (original) - DARF R$ 2.314.790,72.
PIS/Pasep a Recolher (após o reprocessamento) R$ 1.895.124,69.
Diferença (Pagamento a maior) R$ 419.666,03.
no valor original de R$ 411.784,08, foi utilizado para compensação com débito
de PIS/Pasep de fevereiro/2004 (vencimento - 15.03.2004) no valor de R$
562.249,98. Nesse momento, lembre-se que o valor original do crédito foi
atualizado pela Taxa SELIC para compensação (36,54%).
Assim, considerando-se o montante inicialmente recolhido via DARF de R$
2.314.790,72 para extinção do crédito tributário relativo ao PIS/Pasep de
março/2002 e o valor efetivamente devido de R$ 1.895.124,69 (valor sem
suspensão da exigibilidade), apurou-se um pagamento a maior, o qual somente
não foi identificado pela Receita Federal em virtude da falta de retificação da
DCTF relativa ao 1o trimestre de 2002 e inexistência de diligência pela
fiscalização para verificação da documentação contábil da Recorrente ou ainda
pela inexistência de verificação da DIPJ.
O contribuinte busca comprovar o seu direito com os documentos de fls
100 a 153, consoante as alegações do Recurso Voluntário de fls 69 a 90.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901332/2006-98

Compulsando os documentos probatórios em busca de aferir seus lastros,
a partir da demonstração da Apuração do PIS, o que se verifica é que por
mais que o contribuinte tenha se esforçado em atender o que considerou
ser prerrogativa para fazer produção de prova, quer seja trazendo
rastreabilidade suportada em documento contábil, tal iniciativa não
exaure o que de fato se faz necessário perquirir, ou seja, o valor
efetivamente pago a maior.
Quando mencionado o art. 923 do RIR/99 pela decisão recorrida, na
certeza de que os registros contábeis trazem consigo veracidade das
operações, digo que o instituto é claro nos seus termos: “faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis”. É justamente neste último ponto “documentos
hábeis”, que este julgador entende que o contribuinte deveria ter juntado
aos autos evidencias mais detalhes e precisas, afim de melhor
dimensionar o alegado pagamento a maior.
DRJ: Seria indispensável a apresentação dos registros contábeis que evidenciem
a apuração da base de cálculo da contribuição em comento, que atestem o
montante da RTE e sua indevida inclusão na citada base, bem como que apontem
o valor que teria resultado como pago a maior depois de recomposta a base com
a exclusão do RTE. Tais registros não são supridos por simples planilhas.
Demais disso, acerca da produção de provas, conforme disposto no art. 923 do
RIR/99, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Nesse sentido, em busca da verdade material, é necessário esclarecer os
fatos. E por essa razão entendo pela abertura da diligência para ter
presente nos autos os elementos necessários para formar a convicção que
preciso como julgador/revisor do PAF. Certo que esta ferramenta posta à
disposição do julgador, para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada.
Assim passo a requerer a unidade local da RFB, os quesitos para melhor
instruir e aclarar o que se põe como causa do pedido de compensação,
quer seja o recolhimento a maior:
Intime a Recorrente para apresentação de demonstrativo que elucide o
montante do valor integral que considerou a fim de recompor as perdas
sofridas a partir da Medida Provisória no 14/2001 – convertida pela Lei no
10.438/2002 e que foi alvo de diferimento em nove meses, ou seja,
Dez/2001 e Jan. a Ago/2002. Importante que tal demonstrativo
transpareça os critérios a fim de recompor as perdas sofridas pela CPFL,
critérios estes estabelecido pela norma legal citada, como por exemplo,
atestando a métrica: aplicação dos índices de 2,9% ou 7,9% (a depender
da classe de consumidor) sobre o valor da tarifa cobrada pelo
fornecimento de energia;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901332/2006-98

A Recorrente também deve juntar demonstrativo do período em que de fato
passou adotar o diferimento da tributação, ou seja, com base no entendimento
que buscou via Solução de Consulta SRRF/8° RF/DISIT n° 198 em 16/10/2003,
com intuito de provar que apenas a partir do entendimento extraído desta SC
passou a adotar o diferimento da tributação incidente sobre a Receita de
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE para o momento do seu efetivo
recebimento, isto é, a medida em que de fato incluiu o RET na fatura do
consumo de energia aos seus consumidores (75 meses, conforme Resolução
ANEEL no 484, de 29 de agosto de 2002). O ponto se faz necessário à luz da
preocupação aqui externada quanto a afastar qualquer equívoco por parte da
Recorrente em já ter considerado receitas (faturamento aos consumidores) nos
meses em que fez a recomposição de sua base;
Com base na documentação já acostada aos autos, bem como com o que
se pede nos incisos anteriores, proceda a analise quanto a suficiência para
comprovar o direito creditório alegado e, sendo o caso, intime a
recorrente a apresentar, dentro de prazo razoável, os documentos e
esclarecimentos que, conforme entendimento da fiscalização, falte para a
referida comprovação;
Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a documentação
juntada aos autos pela recorrente e sua habilidade para comprovar ou não a
legitimidade do direito creditório pleiteado e em que medida;
Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento no julgamento.
É o que proponho como resolução para a submissão deste colegiado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar demonstrativo que elucide o montante do valor
integral que considerou na recomposição das perdas sofridas a partir da Medida Provisória no
14/2001, convertida na Lei no 10.438/2002, montante esse alvo de diferimento em nove meses,
ou seja, em dezembro de 2001 e janeiro a agosto de 2002, sendo importante ressaltar que tal
demonstrativo deverá indicar os critérios utilizados na referida recomposição, nos termos da
norma legal citada, como por exemplo, atestando a métrica: aplicação dos índices de 2,9% ou
7,9% (a depender da classe de consumidor) sobre o valor da tarifa cobrada pelo fornecimento
de energia; (ii) requerer ao Recorrente que junte aos autos demonstrativo do período em que de
fato passara a adotar o diferimento da tributação, com base no entendimento que buscou via
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT n° 198 de 16/10/2003, com o intuito de se provar que
apenas a partir do entendimento extraído dessa Solução de Consulta passou-se a adotar o
diferimento da tributação incidente sobre a Receita de Recomposição Tarifária Extraordinária
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901332/2006-98

(RTE) para o momento do seu efetivo recebimento, isto é, à medida em que de fato incluiu o
RET na fatura do consumo de energia dos seus consumidores (75 meses, conforme Resolução
ANEEL no 484, de 29 de agosto de 2002) - tal ponto se faz necessário à luz da preocupação
quanto a afastar qualquer equívoco por parte do Recorrente em já ter considerado receitas
(faturamento aos consumidores) nos meses em que fez a recomposição de sua base; (iii) com
base na documentação já acostada aos autos, bem como com o que se pede nos incisos
anteriores, proceda à análise quanto à suficiência para a comprovação do direito creditório
alegado e, sendo o caso, intime o Recorrente a apresentar, dentro de prazo razoável, os
documentos e esclarecimentos que, conforme entendimento da fiscalização, faltem para a
referida comprovação; (iv) elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a
documentação juntada aos autos pelo Recorrente e de sua habilidade para comprovar ou não a
legitimidade do direito creditório pleiteado e em que medida; (v) intime o Recorrente acerca do
resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, e, por fim (vi) devolva os autos a este Colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente Redator

Fl. 259
DF CARF MF
Original